Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701072-43.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO PICCININI, MÁRCIA TELMA MARQUES PICCININI AGRAVADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO ANTÔNIO PICCININI e mÁrcia telma marques piccinini contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e OUTROS: “Promova a parte exequente a exata individualização e discriminação das unidades autônomas que compõe o Lote 19 do Conjunto 04 da Chácara 59 da Colônia Agrícola Vereda Grande (Condomínio Residencial e Comercial Nossa Senhora da Penha), Arniqueiras/DF, sendo inadmissível se penhorar “os demais imóveis edificados no Lote 19”, conforme consignado em sua petição. Deverá o exequente, ainda, comprovar que as demais unidades estão na posse/domínio dos executados. Sem prejuízo, prestigiando a cooperação, expeça-se mandado de verificação para o endereço LOTE 19 DO CONJUNTO 04 DA CHÁCARA 59 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA GRANDE (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL E COMERCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA), ARNIQUEIRAS/DF, cabendo ao meirinho descrever as unidades existentes no lote, quem são seus atuais ocupantes, qualificá-los e obter informações a que título lá residem (se por força de contrato de locação firmado com os executados ou se adquiriram os direitos possessórios, devendo, em qualquer hipótese, juntar os instrumentos que comprovem a natureza da posse). O meirinho deverá informar aos ocupantes, ainda, que caso se neguem a cooperar com a juntada dos documentos, terão as unidades em que residem penhoradas, já que formalmente todas as unidades lá pertencem à parte executada, forçando-os a manejarem, se o caso, embargos de terceiros para levantamento da constrição.” Os Agravantes sustentam que a dívida foi quitada com o valor da arrematação do imóvel alienado judicialmente. Salientam que na verdade passaram de devedores a credores da importância de R$ 139.507,57. Afirma que a decisão agravada simplesmente ignorou a alegação de quitação e simplesmente acolheu o pleito infundado dos Agravados. Concluem que a decisão agravada deve ser suspensa até que se apure eventual débito remanescente hábil a justificara a continuidade da execução. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (32027211). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois a temática do excesso de execução foi objeto de exceção de pré-executividade rejeitada em primeiro grau de jurisdição. Os Recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra a referida decisão (AGI 0736691-68), ou seja, a matéria já estava decidida no primeiro grau e constitui o objeto de recurso pendente. Significa dizer que os Agravantes reiteram defesa já articulada, num claro desrespeito aos parâmetros preclusivos da execução. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator